Tribunal: TJDFT
Processo: 0723805-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0723805-32.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: THIAGO PEREIRA DA SILVA DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à constitucionalidade da concessão de indulto natalino, nos moldes previstos no art. 5o, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial 11.302/2022, às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos (RE 1.450.100 – Tema 1.267). Referido paradigma foi julgado e a sua ementa é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA No 1267. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DECRETO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. INDULTO NATALINO. LIMITES CONSTITUCIONAIS EXPRESSOS E IMPLÍCITOS. OBSERVÂNCIA. REVISÃO JUDICIAL. CABIMENTO. MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. BINÔMIO CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. INGRESSO VEDADO. SISTEMÁTICAS ANTERIORES. NÃO VINCULAÇÃO. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. ADI7390.PROVIMENTO NEGADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA No 1267. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DECRETO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. INDULTO NATALINO. LIMITES CONSTITUCIONAIS EXPRESSOS E IMPLÍCITOS. OBSERVÂNCIA. REVISÃO JUDICIAL. CABIMENTO. MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. BINÔMIO CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. INGRESSO VEDADO. SISTEMÁTICAS ANTERIORES. NÃO VINCULAÇÃO. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. ADI7390.PROVIMENTO NEGADO. I. Caso em exame I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, pelo qual mantida a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais concessiva do indulto natalino do art. 5o, caput e parágrafo único, do Decreto no 11.302/2022, do então Chefe do Poder Executivo. 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, pelo qual mantida a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais concessiva do indulto natalino do art. 5o, caput e parágrafo único, do Decreto no 11.302/2022, do então Chefe do Poder Executivo. II. Questão em discussão II. Questão em discussão 2. Tema no 1267: “Constitucionalidade da concessão de indulto natalino, nos moldes previstos no art. 5o, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial 11.302/2022, às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos”. 2. Tema no 1267: “Constitucionalidade da concessão de indulto natalino, nos moldes previstos no art. 5o, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial 11.302/2022, às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos”. III. Razões de decidir III. Razões de decidir 3. O indulto coletivo comporta, em excepcionalíssimas hipóteses, revisão judicial. 3. O indulto coletivo comporta, em excepcionalíssimas hipóteses, revisão judicial. 4. O juízo de conveniência e oportunidade do indulto é exclusivo do Presidente da República. 4. O juízo de conveniência e oportunidade do indulto é exclusivo do Presidente da República. 5. O indulto não se vincula à determinada política criminal ou jurisprudência sobre aplicação da legislação penal. 5. O indulto não se vincula à determinada política criminal ou jurisprudência sobre aplicação da legislação penal. IV. Dispositivo e tese IV. Dispositivo e tese 6. Recurso Extraordinário não provido. 6. Recurso Extraordinário não provido. 7. Tese de julgamento: “É constitucional o indulto natalino do art. 5o, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial no 11.302, de 22/12/2022”. (Relator Min. FLÁVIO DINO, DJe de 23/5/2025). No mesmo sentido, o acórdão recorrido concluiu que (ID 62200728): AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. INDULTO NATALINO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. RESPEITO AOS LIMITES MATERIAIS. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.302/2022. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. NÃO VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA, DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. PENA INDULTADA INFERIOR A 5 ANOS. MANUTENÇÃO. A escolha dos critérios estabelecidos como necessários para o enquadramento no ato normativo concessivo do indulto incumbe exclusivamente ao Presidente da República, que, nos termos do artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, detém a competência privativa para a sua edição, respeitados os limites materiais impostos pelo próprio texto constitucional e pela legislação ordinária. O Decreto Presidencial n° 11.302/2022 previu a concessão de indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. Verificando-se que o apenado obedece às condições elencadas, o benefício deve ser concedido. Não se verifica usurpação de competência legislativa na edição de decreto, pelo Presidente da República, concedendo indulto, tendo em vista o amparo encontrado no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal. Constatado que o direito de concessão de indulto possui restrições explícitas e implícitas, não há, no presente caso, violação aos princípios da individualização da pena, da razoabilidade e da proporcionalidade. Deve ser mantida a decisão agravada em hipótese na qual a pena indultada é inferior a 5 anos, em observância ao artigo 5°, do Decreto n° 11.302/2022, bem como quando não caracterizadas as vedações disciplinadas nos artigos 7°, 8° e 11, parágrafo único, da referida norma. Da ementa transcrita, verifica-se que o julgado combatido está em conformidade com as orientações do STF. Ante o exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010